Tribunal: TJMT
Processo: 1070984-06.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070984-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA NERI REIS - CPF: 799.738.092-20 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇAO DEVIDA. FATURAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS. TERMO DE OCORRÊNCIA COM ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO EVIDENCIADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrente atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a parte recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar faturas com registro de pagamentos, histórico de consumo, pedidos de religação, documento pessoal com foto e Termo de Ocorrência e Inspeção. Não há impugnação específica sobre os documentos em sede de impugnação à contestação.

3. Em suas razões recursais, invoca a necessidade de realização de perícia grafotécnica, porém, não trouxe qualquer elemento que justifique a necessidade, se bastando a apenas alegar a ocorrência de fraude.

4. Reconhecimento da litigância de má-fé fundamentada e adequada aos fatos ante os elementos insculpidos no artigo 80 do Código de Processo Civil, porquanto a farta documentação apresentada pela empresa revela a alteração dos fatos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência com condenação em custas processuais e multa por litigância de má-fé.

Requer a reforma a fim de que seja extinta a ação por necessidade de produção de prova pericial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1070984-06.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARIA ANTONIA NERI REIS

Polo Passivo

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a necessidade de realização de perícia grafotécnica nos documentos apresentados pela parte reclamada, ora recorrida.

Pois bem. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos documentos que comprovam a relação contratual entre as partes.

Em sede recursal, a parte recorrente se basta a alegar necessidade de perícia grafotécnica. Contudo, não traz aos autos nenhum documento que possa desconstituir as assinaturas presentes nos documentos juntados em sede de contestação, inexistindo elementos que justifiquem a possibilidade de extinção do feito.

Avulta-se pelo fato de a parte recorrente ter apresentado impugnação à contestação genérica, sem sequer impugnar as assinaturas apostas em momento oportuno, o que ensejou a improcedência dos pedidos iniciais pelo juízo
a quo
.

Assim, não demonstrada a necessidade de realização de perícia, deve ser mantida a sentença da origem.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PRESSUPOSTOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.
O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características diferenciativas entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita
. 2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. A parte reclamante afirma que não conhecia a existência do débito, mas assinou
canhotos
de
notas

fiscais
para retirada do produto da reclamada. 3. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

(N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

No que se refere ao reconhecimento da litigância de má-fé, restou caracterizada ante os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, porque houve a alteração dos fatos cuja provocação representa prejuízo à parte contrária e enriquecimento ilícito, sendo que as provas colacionadas ruíram a alegada a ausência de relação jurídica, o que enseja a penalidade disposta no artigo 81, do mesmo diploma.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024